Tribunal: TCU
Processo: 020.083/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pela Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda No Estado da Bahia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar legais e ordenar o registro dos atos de pensão em favor de Therezinha Maria de Abreu da Cunha (195.***.255-00) e de Nanci Lopes Salles (245.***.325-72); 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato em favor de Maria Madalena Fonseca da Silva (050.***.865-68), instituído por Diogenes Daniel Souza da Silva (peça 2), tendo em vista que, o respectivo registro no sistema Siape não reflete o tipo de pensão por morte com valor do benefício igual à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, previsto no art. 40, §§ 7o, inciso I, e 8o, da Constituição Federal, com proventos reajustados na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda No Estado da Bahia que: 9.4.1. nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, inciso II, da IN-TCU 78/2018, faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada (excesso remuneratório decorrente do erro na forma de cálculo dos proventos e dos respectivos reajustes), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. nos termos do artigo 262, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, §3o, da IN-TCU 78/2018, cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, com proventos calculados com base no valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor instituidor, aposentado em data anterior à do óbito, até o limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, nos termos dos §§ 7o, inciso I, e 8o, do art. 40 da Constituição Federal, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste Acórdão pelo órgão responsável, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante da data em que a interessada foi cientificada desta deliberação, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos